Tribunal: TJBA
Processo: 8004439-05.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8004439-05.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANDRE DE CARVALHO SACRAMENTO CONCEICAO e outros (12) Advogado(s): JAMME JESUS FREITAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE EQUIVALENTE A 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004439-05.2020.8.05.0000, em que figuram como exequentes ANDRE DE CARVALHO SACRAMENTO CONCEICAO e outros (12) e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em acolher a impugnação, nos termos do voto do relator. JR16